Tribunal: TJDFT
Processo: 0703119-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). AUSÊNCIA DE PRÉVIA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE O DETRAN PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ARRENDADOR). IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA O ARRENDATÁRIO APÓS A QUITAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO EM REALIZAR A TRANSFERÊNCIA E PROVIDENCIAR A DOCUMENTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo.
II. Mérito:
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, pelo requerente, em 19.1o.2010, do veículo Fiat Strada Adventure, placa JGD-8504, 2003/2003, Renavam 00803129513, por meio de arrendamento mercantil com o Requerido (60 parcelas); (ii) após a quitação, efetuada a baixa do gravame pelo requerido em agosto/2018; (iii) impossibilidade de transferência de titularidade do veículo no DETRAN, por não constar o nome do requerente na cadeia de domínio do bem; (iv) veículo registrado em nome de terceiro, que comunicou à venda ao requerido em 19.1o.2010; (v) condenação do banco em ação judicial movida pelo terceiro para aquele transferir o automóvel para seu nome (processo 2013.01.1.000807-7); (vi) ação ajuizada pelo requerente, em que pleiteia a condenação do banco a entregar a documentação necessária à transferência do veículo, indenização por danos materiais e morais; (vii) procedência parcial dos pedidos (condenação do requerido a entregar os documentos necessários para transferir a titularidade do veículo no Detran e a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00); (viii) recurso do banco, em que suscita preliminar de ilegitimidade passiva, e alega ausência de responsabilidade na transferência do veículo - responsabilidade exclusiva do arrendatário/recorrido a transferência do bem -, e excesso no valor da indenização.
B. Nesse quadro, as alegações do requerido, desacompanhadas do mínimo lastro probatório, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo requerente, escudados por documentos que fortalecem a formação do convencimento do magistrado e afastam a alegação defensiva de culpa exclusiva do requerente pela impossibilidade de transferência do bem no órgão de trânsito.
C. Com efeito, conforme se verifica do CRLV de ID 31923605 pág. 1, o automóvel objeto do arrendamento mercantil está em nome de terceira pessoa (Hércules Vieira do nascimento) e não em nome do banco arrendador, como deveria (condenação transitada em julgado no processo 2013.01.1.000807-7 – ID 31924011) a impossibilitar a transferência de titularidade para o requerente, por não fazer parte da cadeia dominial (ID 31923607).
D. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), configurada a falha na prestação do serviço a demora do banco requerido em tomar as providências para possibilitar a transferência do automóvel pelo requerente, nos moldes fixados na sentença recorrida.
E. Lado outro, a situação vivenciada pelo requerente extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano a configurar, portanto, vilipêndio à honra subjetiva e, assim, subsidiar a reparação por danos morais (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
F. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 3.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

III. Rejeitada a preliminar suscitada pelo requerido. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).